Tribunal: CARF
Processo: 11516.007788/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007788/2008-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.756 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
J N TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE
INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar
no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá,
em relatório circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que
motivaram o enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e
demonstrar a razoabilidade da situação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Andréa Duek Simantob
que votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao conhecimento, as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007788/2008-57
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

Relatório
A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL recorre a esta 1a
Turma da CSRF em face do Acórdão no 1301-003.764 que acolheu a preliminar de nulidade de
obtenção dos extratos bancários do Sujeito Passivo e cancelou integralmente a autuação fiscal,
bem como anulou o Ato Declaratório que excluiu o Sujeito Passivo do Simples, cuja ementa e
dispositivo receberam a seguinte redação:
Ano-calendário: 2005
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE
INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá,
em relatório circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que
motivaram o enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e
demonstrar a razoabilidade da situação.
Inexistindo nos autos relatório circunstanciado, impossível a verificação do
cumprimento dos requisitos contidos na referida norma regulamentar federal,
devendo, por isso, cancelar a exigência do crédito tributário e anular o Ato
Declaratório de exclusão do SIMPLES.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) acolher a
preliminar de nulidade na obtenção dos extratos bancários, e, em razão da
ausência de provas, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a exigência do crédito tributário; e ii) anular o Ato Declaratório
Executivo DRFB/FNS no 65, de 14/11/208, que excluiu o contribuinte do
SIMPLES.
Trata-se de autos de infração decorrentes de omissão de rendimentos apurada a
partir de extratos bancários do ano-calendário 2005 com a consequente exclusão do Contribuinte
J N Transporte Rodoviário da sistemática do SIMPLES por ultrapassar o limite legal de receita
legalmente permitido, conforme Ato Declaratório Executivo DRFB/FNS no 65, de 14/11/2008.
No que interessa à atual fase processual, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 294 a
298) indica que a autoridade fiscal autuante obteve, via Requisição de Movimentação Financeira
(RMF), os extratos bancários da Contribuinte autuada, que após ser intimada para apresentação
dos documentos, eximiu-se de fazê-lo, fato que teria motivado a expedição da RMF.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação, aduzindo, em
apertada síntese:
 Que a quebra do seu sigilo bancário ocorreu ao arrepio da Constituição
Federal:
 que a RMF foi expedida sem cumprimento de formalidade essencial
prevista no art. 4o, § 5o do Decreto no 3.724/2001, que prevê a necessidade
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

do “relatório circunstanciado” para embasamento do pedido de
movimentação financeira;
 que não foram demonstrados os requisitos – fundamentação fática e legal –
para a expedição da RMF;
 que não teria sido respeitada a forma do ato (expedição da RMF)
determinada pela Portaria SRF no 180/2001;
 que teria havido excesso de tributação pelo lançamento efetuado;
 que não teriam sido considerados como origem nos meses subsequentes os
rendimentos tido como omitidos nos meses antecedentes;
 que deveriam ser suspensos os efeitos da exclusão do Contribuinte do
Simples até a eventual constituição definitiva dos créditos tributários
constituídos de ofício;
 que teria expirado o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF);
 que teria havido decadência do direito à constituição do crédito tributário
de ofício para os fatos gerados ocorridos entre janeiro e agosto de 2005.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a improcedente.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, por meio do
Acórdão no 1301-003.764, acolheu a preliminar de invalidade da obtenção dos extratos bancários
que fundamentaram a autuação e, por consequência, cancelou integralmente o lançamento fiscal
e anulou o Ato Declaratório que excluíra o Contribuinte do Simples.
O Colegiado recorrido, antes de proferir a decisão ora combatida converteu o feito
em diligência a fim de que fosse instruído com o “relatório circunstanciado”, que não constava
dos autos. A unidade de origem da RFB informou, em cumprimento à Resolução CARF, que
não havia logrado êxito em localizar o documento solicitado.
O devedor solidário Marcelo Koch Mendes interpôs embargos declaratórios, que
foram acolhidos e considerados prejudicados e função do teor da decisão proferida em segunda
instância.
Cientificada do acórdão de Recurso Voluntário, a Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial em que argui dissídio jurisprudencial em relação à ausência do relatório
circunstanciado como elemento necessário de instrução processual.
O despacho de admissibilidade (fls. 650 a 652) proferido pela então Sra.
Presidente da 3a Câmara desta 1a Seção de julgamento deu seguimento ao Recurso Especial,
conforme seguintes considerações extraídas do documento:
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito): “Ausência de relatório circunstanciado”
Decisão recorrida:
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
HIPÓTESES
DE
INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá, em
relatório circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que
motivaram o enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e
demonstrar a razoabilidade da situação.
Inexistindo nos autos relatório circunstanciado, impossível a verificação do
cumprimento dos requisitos contidos na referida norma regulamentar federal,
devendo, por isso, cancelar a exigência do crédito tributário e anular o Ato
Declaratório de exclusão do SIMPLES.
Acórdão paradigma no 1102-001.017, de 2014:
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE POR NÃO
CONSTAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA.
O relatório circunstanciado, previsto no art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, é
um instrumento de cunho informativo destinado a subsidiar a decisão daquele
que é responsável pela expedição da RMF, não acarretando, a sua ausência dos
autos, cerceamento do direito de defesa do contribuinte ou qualquer outra
nulidade, uma vez que a expedição da RMF presume a indispensabilidade das
informações requisitadas.
Acórdão paradigma no 2202-003.753, de 2017:
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RMF
DECRETO No 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
De acordo com o § 4o do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 “as informações
prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas instituições
de que trata o art. 1o”. O fato de não se encontrar entre as peças processuais o
relatório circunstanciado que deu base à expedição da Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) não implica em [sic]
cerceamento ao direito de defesa do impugnante nem determina a ilegalidade da
prova, uma vez que este é dirigido à autoridade competente, e não ao
contribuinte.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, inexistindo nos autos relatório
circunstanciado, impossível a verificação do cumprimento dos requisitos contidos na
referida norma regulamentar federal [Decreto 3.724/2001, esclareço], devendo, por
isso, cancelar a exigência do crédito tributário e anular o Ato Declaratório de exclusão
do SIMPLES, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1102-001.017, de
2014, e 2202-003.753, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que o
relatório circunstanciado, previsto no art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, é um
instrumento de cunho informativo destinado a subsidiar a decisão daquele que é
responsável pela expedição da RMF, não acarretando, a sua ausência dos autos,
cerceamento do direito de defesa do contribuinte ou qualquer outra nulidade, uma vez
que a expedição da RMF presume a indispensabilidade das informações requisitadas
(primeiro acórdão paradigma) e que o fato de não se encontrar entre as peças
processuais o relatório circunstanciado que deu base à expedição da Requisição de
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) não implica em cerceamento ao
direito de defesa do impugnante nem determina a ilegalidade da prova, uma vez que
este é dirigido à autoridade competente, e não ao contribuinte (segundo acórdão
paradigma).
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
No mérito, requer a Fazenda Nacional a reforma da decisão recorrida a fim de que
seja restabelecida a decisão proferida em primeira instância de julgamento.
Os autos foram encaminhados à unidade de origem para ciência do sujeito
passivo, ocorrida em ocorrida em 19/02/2021 (fl. 805), que apresentou Contrarrazões (fls. 809 a
826) em 03/03/2021, portanto tempestivamente, cujos principais argumentos podem ser assim
sintetizados:
- preliminarmente, que seria incabível o conhecimento do Recurso Especial
interposto, que não teria enfrentado a decisão proferida pelo acórdão de embargos;
- que a questão suscitada no Recurso Especial envolveria análise de provas, não
dissídio interpretativo;
- que a Recorrente não teria demonstrado de forma clara a divergência de
interpretação suscitada;
- que a decisão recorrida teria se fundamentado em decisão do STF que teria
trazido ao mundo jurídico novos elementos essenciais que não teriam sido abordados nos dois
julgados paradigmas indicados;
- que as situações fáticas cotejadas não são similares, já que o relatório
circunstanciado não existiria nos autos em recurso, ao passo que no acórdão paradigma ele
existiria;
- que no caso dos autos a inexistência do relatório circunstanciado impediria a
verificação do cumprimento dos requisitos formais para expedição da RMF, ao passo que no
paradigma, segundo ela, a ausência do relatório não teria impedido a comprovação da existência
dos requisitos para expedição da RMF;
- que os acórdãos paradigmas seriam distintos do recorrido, fato que não ensejaria
dissídio interpretativo;
No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Apelo Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

Preliminarmente, aduz que o Recurso Especial fora interposto antes do acórdão de
embargos (fls. 790 a 793) e que inexiste manifestação específica da Recorrente contra a segunda
decisão. Neste ponto, não há razão para a insurgência do Contribuinte, uma porque o acórdão de
embargos quando proferido passa a integrar a decisão embargada; duas porque, no presente caso,
os embargos, conhecidos, foram considerados prejudicados em função do teor da decisão
embargada que cancelou integralmente o lançamento. Ademais, houvesse decisão do acórdão de
embargos com efeitos infringentes, caberia unicamente às partes avaliar sobre a propositura de
recurso a ela relacionado. As alegações do Contribuinte, portanto, não merecem aceitação nesta
matéria.
Prossegue o Contribuinte arguindo que a solução do dissídio dependeria do exame
de provas, não da melhor interpretação da norma jurídica. Inobstante a decisão recorrida ter se
alicerçado também sobre a ausência do chamado “relatório circunstanciado” para sua
fundamentação, a divergência suscitada, e admitida pelo despacho competente, diz respeito à
essencialidade ou não de que tal documento conste dos autos, matéria de nítido caráter
interpretativo da norma jurídica. Também neste ponto, não assiste razão à Recorrida.
Também não merecem acatamento os argumentos genéricos apresentados quanto
à ausência de análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial por parte do
despacho de fls. 650 a 652. Existisse algum requisito que não tivesse sido cumprido, e
silenciado sobre ele o despacho, caberia ao recorrido apresentar expressamente o ponto de
discordância e não arguir genericamente algum vício. Aqui também não se reconhecem como
procedentes as alegações.
Tampouco deve prosperar a argumentação de que a decisão recorrida
fundamentou-se precipuamente no que decidido pelo STF no julgamento da ADI 2.859/DF.
Embora conste do acórdão recorrido menção ao referido julgamento, a decisão proferida
nitidamente fundamentou-se nas disposições da LC no 105/2001 e do Decreto no 3.724 do mesmo
ano.
Prossegue a Recorrida apontando supostas divergências fáticas entre o recorrido e
o primeiro paradigma apresentado (1102-001.017). Segundo ela, no recorrido não existe o
relatório circunstanciado, ao passo que no paradigma o documento existiria. Além disso,
argumenta que no recorrido restou assentado que não haveria como aferir a ocorrência de uma
das hipóteses de indispensabilidade de expedição da RMF, ao passo que no dito paradigma,
restaria concluído que seria possível tal aferição, ainda que não constasse o relatório
circunstanciado dos autos. Mais uma vez, não assiste razão à Recorrida. Em nenhum dos
processos consta o relatório circunstanciado e o acórdão paradigma faz anotar, ainda, que a
expedição da RMF prescinde do documento, conforme seguintes passagens, suficientes para
demonstrar a similitude entre os julgados cotejados:
Voto
[...]
Uma outra irregularidade relativa à RMF seria a falta de demonstração de hipótese de
indispensabilidade para sua emissão.
Na verdade, esse argumento recursal está diretamente relacionado àquele de falta de
relatório circunstanciado, pois, no entender do recorrente, somente nesse relatório
deveria constar os fatos que motivaram o enquadramento na hipótese de
indispensabilidade.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

Nesse sentido, o raciocínio já expendido afasta a necessidade de que a motivação para a
emissão da RMF esteja obrigatoriamente contida em relatório circunstanciado constante
dos autos.
Como se verá abaixo, foi devidamente demonstrada a necessidade de se obter as
informações diretamente das instituições financeiras. Além disso, deves recordar o
conteúdo do §8a do art. 4o do Decreto no 3.724, de 2001, que determina que a simples
expedição da RMF presume a indispensabilidade das informações requisitadas.
Finalmente, o recorrente defende que a RMF é irregular por inexistir hipótese de
indispensabilidade para sua expedição, pois deixou de prestar as informação de forma
justificada, evitando afrontar os incisos X e XII, do artigo 5o da Constituição Federal,
que impõem sigilo aos dados exigidos pela Fiscalização.
Mais uma vez sem razão o contribuinte.
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil no exercício de suas funções, nos termos do art. 927 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
Já o art. 195 do Código Tributário Nacional – CTN determina que, para os efeitos da
legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e
efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.
Além disso, o já citado art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, permite que as
autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios tenham acesso às informações financeiras dos contribuinte, desde que
atendidos determinados requisitos.
Assim, o sigilo bancário não pode ser oposto ao Fisco como justificativa para a não
prestação de informações sobre movimentação financeira. Tanto isso é verdade, que a
lei garante à Administração Tributária os mecanismos para obtenção das informações
negadas diretamente junto às instituições que as detêm.
Por consequência, como a empresa se negou injustificadamente a demonstrar os valores
recebidos mensalmente das operadoras de cartões, configurado está o embaraço à
fiscalização previsto no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
causa suficiente para a emissão das RMFs, nos termos do inciso V do art. 3o do Decreto
no 3.724, de 2001.
Dessa forma, rejeito os argumentos de nulidade do lançamento decorrentes de
irregularidades na expedição de RMF.
Finalmente, aponta os mesmos argumentos quanto ao segundo acórdão paradigma
(2202-003.753), adicionando o fato de que este é relativo a pessoa física. A mesma conclusão a
que se chegou quanto ao primeiro paradigma aplica-se a este segundo, ou seja, são situações
fáticas cujas diferenças apontadas pela Recorrida não são suficientes para afastar, a priori,
eventual dissídio interpretativo entre os respectivos Colegiados, conforme seguinte passagem do
voto condutor do paradigma:
Voto
[...]
1.2) NULIDADE VÍCIO NA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FISCAL RMF
Alega, ainda, que a Requisição de Movimentação Fiscal RMF expedida pela
fiscalização é nula. Em primeiro lugar, porque essa só poderia ser expedida diante da
recusa do contribuinte em apresentar os documentos. Em segundo lugar, porque
inexistente o relatório circunstanciado o qual não foi noticiado no termo de verificação
fiscal o que tornaria o ato nulo por ausência de motivação.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

Como bem esclarecido pela DRJ, não há se que falar em contraditório no procedimento
de fiscalização, uma vez que esse é, essencialmente, inquisitorial, não havendo, portanto
que se falar em contraditório de ampla defesa. Nesse sentido esclarecedoras as lições de
JAMES MARINS:
[...]
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
[...]
De acordo com os dispositivos legais supra transcritos, verifica-se que a validade da
RMF pressupõe a anterior intimação do sujeito passivo para apresentar os extratos
bancários.
Nesse ponto, verifica-se que o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos
bancários relativos às contas de sua titularidade nas quais foi movimentado o montante
de R$ 13.750.791,00, no ano-calendário de 2004. Tal fato, comprova que foi obedecido
o procedimento previsto no §2o do artigo 3o acima transcrito.
Alega ainda o Recorrente que a RMF seria nula, uma vez que não houve recusa por
parte do contribuinte, apenas lentidão das instituições financeiras em entregar-lhe a
documentação solicitada.
No entanto, como se verifica pela leitura do §4o do art. 3o acima transcrito "as
informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o " Sendo assim, ainda que sejam entregues todos os
documentos pelo sujeito passivo (o que não ocorreu na hipótese dos autos), é possível
que a autoridade fiscalizadora promova a verificação junto às instituições financeiras.
[...]
Por fim, alega o Recorrente que não foi juntado ao TVF o relatório
circunstanciado previsto nos §§5o e 6o do artigo 4o do Decreto no 3.724/2001
que serviria de base para a expedição do RMF.
Nesse ponto, correta a decisão recorrida ao afirmar que:
Todavia, é certo, também, que tal relatório tem a finalidade única e
exclusiva de convencer a autoridade administrativa responsável, a qual
somente poderá expedir aquela requisição quando estiver convicta de que se
trata de situação enquadrada em hipótese de indispensabi1idade, observado
o princípio da razoabilidade. O § 8o do art. 4 do mesmo Decreto n" 3.724,
de 2001, é bastante claro, ao estipular : "A expedição da RMF presume
a indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos deste Decreto.
Observa¬-se que, no corpo das RMF (fls. 93/94 e 1 l0/1 1 1) — mais
especificamente no campo intitulado "Encaminhamento" -, consta a seguinte
informação. antes data assinatura da autoridade responsável — no caso, a
Delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte:
"Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em
curso, nos termos do art. 4o, §6o, do Decreto no 3.724, de 2001
Nem a Lei Complementar no 105 nem o Decreto no 3.724, ambos de
2001,prevêem que deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do
relatório que a antecede. Quem deve estar convencido da necessidade de
expedição da RMF é a autoridade administrativa competente e não o
contribuinte.
Portanto, a ausência do relatório circunstanciado nos autos do processo —
pois nada impede, por exemplo, que ele tenha sido elaborado e a
autoridade responsável o tenha arquivado, por se tratar de documento a ela
exclusivamente dirigido — não enseja nenhuma hipótese de nulidade prevista
na legislação, nos ternos do art. 59 do Decreto no 70.235. de 1972,
matéria já tratada neste voto ou, mesmo, cerceamento do direito de
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

defesa do contribuinte. Quando muito, constituiria mera irregularidade no
trâmite do instrumento sanável pelo fato de a autoridade responsável ter
se convencido da indispensabilidade da expedição da RMF, tanto é assim que
ela foi expedida.
Conforme se observa, nesse segundo paradigma, entendeu-se, inclusive, que o
relatório circunstanciado seria dirigido única e exclusivamente à autoridade competente para
expedição da RMF (Delegado), e não ao contribuinte, ou seja, ao contrário do decidido no
acórdão recorrido, nesse paradigma entendeu-se ser totalmente prescindível a inserção desse
relatório nos autos.
Desse modo, inobstante a argumentação do sujeito passivo contra o conhecimento
da matéria objeto do dissídio jurisprudencial apontado pela Recorrente, considero que está
demonstrada a similitude entre as situações fáticas dos paradigmas apresentados e a do recorrido,
bem como resta evidente que as decisões cotejadas apresentaram soluções diferentes para os
casos julgados, caracterizando o dissídio interpretativo previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, razão pela qual voto pelo conhecimento da matéria.

2
MÉRITO

Sobre o tema, já manifestei meu entendimento nos Acórdãos 1301-002.986 e
1301-003.904 e no recente 9101-005.344, de 03/02/2021, onde fiz anotar:
Nesse sentido, assim fiz constar na Resolução no 1301-000.588:
[...] a alegação dos Recorrentes a respeito da emissão das Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMFs é matéria preliminar sobre legalidade, ou
não, da obtenção da prova em que se baseia a autuação, e não há nos autos elementos suficientes
para a formação de minha convicção. Explico.
A respeito do acesso do Fisco às informações bancárias dos contribuintes, assim
dispõe a Lei Complementar no 105, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Ato contínuo, o Poder Executivo editou o Decreto no 3.724, de 2001 para
regulamentar o art. 6o da LC no 105, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas.
É importante ressaltar o disposto no § 5o do art. 2o do Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o [...]
§ 5o A RFB, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e
tais exames forem considerados indispensáveis.
Conforme se observa, e em sintonia com o disposto no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, para que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possa
examinar informações de terceiros contidas nos registros das instituições financeiras faz-se
necessário ter procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis.
Em seu artigo 3o o Decreto em questão listou em quais hipóteses os exames serão
considerados indispensáveis. Veja-se sua redação à época da realização do procedimento fiscal:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão
considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio
exterior, de aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base
os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou
de pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o
efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada em país enquadrado nas condições
estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de
aplicações financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda
disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de
conta de não residente, de valores incompatíveis com as
disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou com inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou
da responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa
do titular de fato.
Conforme se observa, somente nessas 11 hipóteses é que a autoridade fiscal
poderia requisitar às instituições financeiras as informações do contribuinte sob procedimento
fiscal.
Trata-se de norma que deve ser interpretada restritivamente, uma vez que se
trata de informações protegidas pelo sigilo de dados e, em se tratando de pessoas físicas, que
podem inclusive violar a intimidade do sujeito passivo, sendo que o sigilo bancário a que as
instituições estão obrigadas, uma vez repassadas as informações ao Fisco, convola-se em sigilo
fiscal.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

No art. 4o do Decreto no 3.724, de 2001, determina-se que antes da emissão da
RMF o contribuinte deve ser previamente intimado a apresentar as informações sobre sua
movimentação financeira:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art.
2o as autoridades competentes para expedir o MPF
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante
documento
denominado
Requisição
de
Informações
sobre
Movimentação Financeira (RMF) e será dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação
de
informações
sobre
movimentação
financeira,
necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das
informações prestadas, observada a legislação penal aplicável.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
encarregado da execução do procedimento fiscal ou pela chefia
imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a
motivação da proposta de expedição da RMF, que demonstre, com
precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o princípio
da razoabilidade.
[...]
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Pois bem, conforme se observa, para que a autoridade fiscal possa requerer
informações de determinado contribuinte diretamente às instituições financeiras este deve estar
sob procedimento fiscal, o exame deverá ser considerado indispensável, enquadrando-se o caso
concreto em uma das 11 hipóteses contidas no art. 3o do Decreto no 3.724/2001 e o contribuinte
deve ter sido previamente intimado a apresentar tais informações e assim não tenha procedido.
Além disso, a emissão da RMF deverá se basear em relatório circunstanciado elaborado pela
autoridade fiscal, no qual se demonstre tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade (observado o princípio da razoabilidade), nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 4o
do Decreto no 3.724/2001.
Convém ainda ressaltar que o disposto no § 8o do art. 4o do Decreto no
3.724/2001, no que diz respeito à presunção de indispensabilidade das informações requisitadas
em RMF, é dirigida à instituição financeira requerida, a fim de que não se abrisse a terceiros a
possibilidade de se questionar a legalidade da requisição efetuada pela autoridade fiscal.
Obviamente tal restrição não se aplicaria ao contribuinte sob procedimento
fiscal, uma vez que essa interpretação implicaria franco e evidente cerceamento ao exercício de
seu direito à ampla defesa.
No caso concreto, contudo, só constam nos autos as próprias RMFs [...], ou seja,
os autos não foram instruídos com informações necessárias para avalizar a legalidade de suas
emissões, em especial o tal relatório circunstanciado com o enquadramento do caso concreto nas
hipóteses de indispensabilidade previstas no art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

É importante ressaltar que a RMF não é emitida, por limitações impostas pelo
sistema operacional utilizado pela RFB, sem que haja a consignação a respeito de qual hipótese
se enquadraria o caso concreto para respaldar sua emissão, bem como preenchido o campo
relativo ao relatório circunstanciado que embasaria a expedição da RMF.
Portanto, não se trata de questionar se existem ou não tais documentos
preparatórios à expedição da RMF, mas sim de determinar a unidade de origem que acoste aos
autos essa documentação, fornecendo cópia aos recorrentes para que, se assim desejarem, se
manifestem sobre seu conteúdo.
Tal entendimento não é inovador no âmbito do CARF. Veja-se, por exemplo, o
conteúdo da Resolução 1302-00.021, com voto de lavra do E. Conselheiro Wilson Fernandes
Guimarães, a seguir descrito:
Trata a lide de exigências de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
reflexos, relativas ao ano-calendário de 2003, formalizadas em
decorrência da apuração de omissão de receitas, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Acompanhando manifestação do Colegiado, conduzo meu voto no
sentido de, preliminarmente, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que seja trazido aos autos o RELATÓRIO que
serviu de suporte para a expedição da REQUISIÇÃO DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA referenciada no presente processo.
Pois bem, no retorno daqueles autos para continuidade do julgamento, a unidade
de origem anexou o relatório circunstanciado aos autos, o contribuinte se manifestou e o
processo retornou ao CARF para apreciação.
No caso dos presentes autos, o denominado “relatório circunstanciado” que
deveria ter embasado a emissão da RMF, não se encontrava no processo, tampouco fora juntado
após a conversão do julgamento em diligência, determinada exatamente para cumprir esta
finalidade.
Pois bem, de antemão, esclareço que eventual obtenção dos extratos bancários
pela autoridade fiscal - documentos esses essenciais à presente exigência já que os lançamentos
baseiam-se em depósitos bancários sem comprovação de origem – de forma ilegítima não
implicaria a nulidade do lançamento, mas sim seu cancelamento, pois, uma vez retirado dos
autos os extratos bancários, a exigência careceria de prova para sua manutenção.
De acordo com o TVF de fls. 294 a 298, a emissão da RMF se deu com base no
disposto nos art. 2o, § 5o e no art. 3o, inciso VII, ambos do Decreto 3.724/2001, combinado com o
art. 33, inciso I da Lei 9.430/96.
O § 5o do art. 2o do Decreto no 3.724/2001 dispõe que Receita Federal do Brasil,
por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
somente poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Já o inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 aponta como hipótese de
indispensabilidade a emissão de RMF as condutas descritas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996,
tendo a autoridade fiscal apontado o inciso I desse dispositivo como aquele que embasou a
emissão dessas requisições, o qual, por sua vez, assim dispõe:
Art. 33. [...]
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
[...]
Ocorre que, nos presentes autos, não consta dos autos o relatório circunstanciado
que fundamentaria a expedição da RMF, documento essencial previsto no art. 4o, §§ 5o e 6o do
Decreto no 3.724/2001:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
[...]
Ressalte-se que a importância do respeito aos ditames do Decreto no 3.724/2001
foi alvo, inclusive, de pronunciamento expresso de Ministro do STF no julgamento da ADI
2.859-DF, conforme bem evidenciado pelo ilustre Conselheiro Roberto Silva Junior em seu
brilhante voto no Acórdão 1301-000.585, cuja passagem peço vênia para a seguir reproduzir:
É importante lembrar que o E. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar a ADI
2.859-DF, e declarar constitucional o acesso direto pelo Fisco à movimentação
financeira do contribuinte, fez referência expressa, na ementa do acórdão, ao
Decreto no 3.724, para consignar que Estados e Municípios só poderiam ter
acesso direto àquelas informações, quando a matéria estivesse devidamente
regulamentada, por eles, de maneira análoga à do Decreto no 3.724, porque
entendeu a Suprema Corte que a disciplina dada naquele ato regulamentar
resguardava as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela
Lei no 9.784/1999, além de proteger o sigilo de seus dados bancários.
Do voto condutor da decisão do E. STF, da lavra do ilustre Min. Dias Toffoli, se
pode extrair o seguinte excerto:
Por fim, no que tange especificamente ao art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, acolho as sugestões formuladas em Plenário pelos eminentes
Ministros Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, no sentido de deixar
explicitado neste julgamento que os Estados e Municípios somente poderão
obter as informações de que trata o preceito em referência quando a
matéria estiver devidamente regulamentada, de forma análoga ao
Decreto federal no 3.724/2001, o qual foi formulado de forma a
resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma
preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.
Assim, a exemplo do que prevê o mencionado decreto federal, a
regulamentação da matéria no âmbito estadual e municipal deverá,
obrigatoriamente, conter as seguintes garantias: (g.n.)
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

i) pertinência temática entre as informações bancárias requeridas na forma
do art. 6o da LC no 105/01 e o tributo objeto de cobrança no processo
administrativo instaurado;
ii) prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo
(leia-se, o contribuinte deverá ser notificado da existência do processo
administrativo previamente à requisição das informações sobre sua
movimentação financeira) e relativamente a todos os demais atos;
iii) submissão do pedido de acesso a um superior hierárquico do agente
fiscal requerente;
iv) existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e
com registro de acesso, de modo que torne possível identificar as pessoas
que tiverem acesso aos dados sigilosos, inclusive para efeito de
responsabilização na hipótese de abusos;
v) estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de
desvios;
vi) amplo acesso do contribuinte aos autos, garantindo-lhe a extração de
cópias de quaisquer documentos e decisões, de maneira a permitir que
possa exercer a todo tempo o controle jurisdicional dos atos da
administração, segundo atualmente dispõe a Lei 9.784/1999.
As disposições do Decreto no 3.724, no que concerne às exigências para
requisição de informações financeiras aos bancos, devem ser observadas com a
mesma reverência com que se cumpre a própria lei. Da observância à disciplina
do referido decreto regulamentar depende a legitimidade do acesso aos dados
bancários e, por conseguinte, a validade do próprio lançamento que se apoie em
tais informações.
Portanto, ao contrário do que pode parecer, a interpretação restritiva ao disposto
nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001, e do Decreto no 3.724/2001 protege o direito
de o Fisco de permanecer com esse enorme poder de acesso aos dados bancários dos
contribuintes, desde que cumpridas, rigorosamente, todas as exigências contidas no citado
decreto.
A autoridade fiscal flexibilizar essas rígidas normas para formalizar alguns
lançamentos, poderia levar, inclusive, a um novo pronunciamento, e em sentido diverso, por
parte do STF a respeito da melhor interpretação dos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/2001.
Nesse cenário, não merece reparo a decisão recorrida. Isso porque a ausência do
relatório circunstanciado previsto no dispositivo acima transcrito impede a verificação objetiva
do cumprimento dos requisitos impostos para o acesso pelo Fisco aos extratos bancários do
Sujeito Passivo. Sem o documento, a expedição da RMF no caso concreto teria se dado de
maneira irregular, sem cumprimento de requisito expresso no Decreto que regulamenta a
matéria, motivo pelo qual as provas obtidas devem ser extraídas do processo.
Por conseguinte, não constando dos autos o relatório circunstanciado, a obtenção
dos extratos bancários se deu de forma irregular, devendo esses documentos serem extraídos do
processo.
Por conseguinte, ausentes os extratos bancários, correta a conclusão da decisão
recorrida ao cancelar o lançamento baseado no art. 42 da Lei no 9.430/96 e ao anular o Ato
Declaratório Executivo DRFB/FNS no 65, de 14/11/2008.

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007788/2008-57

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital